Tribunal: TJSP
Processo: 0000432-86.1996.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. Ação de cobrança. Fase de execução. Sentença que pronunciou a prescrição quinquenal intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924 do CPC. Apelo do exequente. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução julgada nesta Superior Instância pela 30a Câmara de Direito Privado.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. Ação de cobrança. Fase de execução. Sentença que pronunciou a prescrição quinquenal intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924 do CPC. Apelo do exequente. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução julgada nesta Superior Instância pela 30a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.